Tribunal: TJDFT
Processo: 0717445-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. OMISSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado com vistas a suprir omissão do Juízo da Execução quanto à análise do pedido de extinção da punibilidade do apenado, em razão do cumprimento integral da pena.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apreciar se há omissão no exame do pedido de extinção da punibilidade do apenado.
II – RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme consta do relatório de situação processual executória do apenado, houve cumprimento integral da pena imposta, mas a extinção da punibilidade não foi declarada.
4. Nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução declarar a extinção da punibilidade, razão pela qual a ordem deve ser parcialmente concedida, para determinar que o Juízo competente aprecie o pedido da Defesa.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem parcialmente concedida.
Dispositivo relevante citado: LEP, art. 66, inciso II.